Tribunal: STJ
Processo: 0800057-67.2021.8.20.5158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO EM RECURSO
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ESPECIAL DA DEFESA NÃO CONHECIDO. CONCEDIDO HABEAS
DE OFÍCIO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O
CORPUS
, DO CTB. AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM
ART. 302, CAPUT
ELEMENTOS DE FATOS E PROVAS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO
QUADRO
FÁTICO
DELINEADO
NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Sabe-se que a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo
princípio do favor rei. Ou seja,
sobre a
remanescendo dúvida
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto
que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que fora
veiculado na denúncia.
3. A Corte de origem, ao entender pela condenação do réu pelo crime do
§ 3o, do CTB, não apontou elementos concretos suficientes que
art. 302,
demonstrassem que de fato o réu teria ingerido bebidas alcoólicas antes do
acidente de quadriciclo que causou a morte da vítima. Assim, constata a
ocorrência de flagrante ilegalidade, de rigor a concessão de habeas corpus
de ofício.
Documento eletrônico VDA55905032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f8fff82e-99e9-4f45-9a7c-b07af78b9252

4. ""É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada
pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar
suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a
discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória." (AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp n. 1.847.375/GO,
" (HC n.
minha relatoria,
julgado em 1o/
DJe
)
6/2021,
16/6/2021.
691.344/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
15/2/2022)
4. Por fim, "consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial - de fundamentação (eminentemente) vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal - não
se presta à análise de eventual violação a dispositivo de estirpe
constitucional (in casu, ao
IX, da
), ainda que para fins de
art. 93,
CF/88
prequestionamento, sob pena de usurpação à competência estabelecida
pelo constituinte originário (ex vi do
da Carta Magna) ao
art. 102, inciso III,
" (AgRg no
relator Ministro Otávio
Pretório Excelso
AREsp n. 2.665.217/SC,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
6/3/2025)
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f8fff82e-99e9-4f45-9a7c-b07af78b9252

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO EM RECURSO
RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ESPECIAL DA DEFESA NÃO CONHECIDO. CONCEDIDO HABEAS
DE OFÍCIO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O
CORPUS
, DO CTB. AUSÊNCIA DE INCURSÃO EM
ART. 302, CAPUT
ELEMENTOS DE FATOS E PROVAS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO
QUADRO
FÁTICO
DELINEADO
NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. Sabe-se que a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo
princípio do favor rei. Ou seja,
sobre a
remanescendo dúvida
responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto
que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que fora
veiculado na denúncia.
3. A Corte de origem, ao entender pela condenação do réu pelo crime do
§ 3o, do CTB, não apontou elementos concretos suficientes que
art. 302,
demonstrassem que de fato o réu teria ingerido bebidas alcoólicas antes do
acidente de quadriciclo que causou a morte da vítima. Assim, constata a
ocorrência de flagrante ilegalidade, de rigor a concessão de habeas corpus
de ofício.
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

4. ""É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada
pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar
suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a
discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória." (AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp n. 1.847.375/GO,
" (HC n.
minha relatoria,
julgado em 1o/
DJe
)
6/2021,
16/6/2021.
691.344/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
15/2/2022)
4. Por fim, "consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial - de fundamentação (eminentemente) vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal - não
se presta à análise de eventual violação a dispositivo de estirpe
constitucional (in casu, ao
IX, da
), ainda que para fins de
art. 93,
CF/88
prequestionamento, sob pena de usurpação à competência estabelecida
pelo constituinte originário (ex vi do
da Carta Magna) ao
art. 102, inciso III,
" (AgRg no
relator Ministro Otávio
Pretório Excelso
AREsp n. 2.665.217/SC,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
6/3/2025)
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA ARMINDA PESSOA
MILANEZ GUIMARAES,
, contra decisão de
na qualidade de assistente de acusação
minha relatoria que não conheceu do recurso especial interposto pelo agravado, mas
concedeu
de ofício.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão e suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática do crime
previsto no
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. O acórdão condenatório foi
art. 302,
assim ementado (e-STJ fls.
):
4.989/4.990
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HOMICÍDIO
CULPOSO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, §3o DO CTB). DENUNCIADO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) COM
FORO ESPECIAL. OBJEÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGATIVA DE FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO ACERVO
INSTRUTÓRIO. DOCUMENTOS E MÍDIAS DISPONIBILIZADAS A TEMPO
E MODO, CONSOANTE CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA
JUDICIÁRIA DO
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO
TJ/RN.
PROBATÓRIO
CONSTITUÍDO
POR
LAUDOS,
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE
SEGURANÇA. PROVA INSOFISMÁVEL DO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA,
SEGUIDA DA CONDUÇÃO, IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DE
QUADRICICLO, RESULTANDO NO ATROPELAMENTO FATAL DA VÍTIMA
NA CALÇADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

A defesa do réu opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos
para "40.1) suprimir da ementa a expressão 'atropelamento fatal da vítima na calçada';
40.2) complementar o Acórdão no tocante à(s): 40.2.1) negativa da permuta por
restritivas de direito; e 40.2.2) manutenção da pena acessória da suspensão do direito
" (e-STJ fl. 5.264), sem efeitos
de dirigir veículo automotor por 05 (cinco) anos
infringentes.
A defesa interpôs recurso especial, com fulcro no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando "violação a dispositivos da legislação federal e a
princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e
da presunção de inocência, além de omitir-se quanto ao enfrentamento de teses
expressamente suscitadas em sede de embargos de declaração, caracterizando
" (e-
negativa de prestação jurisdicional (art. 619 do Código de Processo Penal - CPP)
STJ fl. 5.296).
Apontou que "o Acórdão recorrido incidiu em afronta ao
do CPP, em
art. 619
clara deficiência de prestação jurisdicional, ao deixar de sanar omissão relevante
suscitada em sede de Embargos de Declaração, quanto a ausência de análise sobre
provas técnicas, testemunhais e circunstâncias que militam em favor do Recorrente,
autorizativas, inclusive, da aplicação do princípio do in dubio pro reo, o qual teve sua
" (e-STJ fl. 5.299).
vigência negada, em clara violação ao
VII, do CPP
art. 386,
Destacou que "se existem fortes dúvidas de que o bueiro foi a causa do
acidente, tal dúvida deveria ter sido interpretada em favor do recorrente, fato este que
não foi analisado pelo acórdão condenatório nem pelo acórdão dos embargos de
" (e-STJ fl. 5.306).
declaração, apesar de devidamente agitado pela defesa
Aduziu que "o Recorrente foi condenado pelo tipo penal do § 3o do art. 302
do CTB, com base em meras presunções, em flagrante violação aos arts. 155, caput,
156, caput, e 386, VII do CPP, os quais consagram a exigência de prova concreta da
acusação (não admitindo como fundamento presunções, ilações ou deduções
subjetivas) e a absolvição na ausência de certeza, refletindo os princípios da
presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF) e do devido processo legal (art. 5o, LIV,
" (e-STJ fl. 5.307), destacando que a
da CF), também assegurados constitucionalmente
ingestão de álcool não teria sido comprovada por qualquer prova técnica.
Apontou a ocorrência da "perda de uma chance", tendo em vista que "o
Procurador-Geral de Justiça resolveu não encaminhar o réu para a submissão à
qualquer exame que pudesse comprovar a ausência de influência de álcool, a
Acusação optou por não produzir uma prova possível e essencial para elucidação dos
fatos, prova que seria capaz de levar a absolvição do Recorrente e comprovar a tese
defensiva, colocando o acusado a salvo de quaisquer dúvidas em relação a versão
acusatória (princípio da proteção da confiança), de maneira que tal omissão estatal se
configurou em perda de uma chance probatória, motivo suficiente para absolvição do
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

" (e-
réu quanto a acusação de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool
STJ fl. 5.317).
Sustentou contradições, inclusive com provas materiais, nas declarações da
declarante Maria Arminda.
Apontou a existência de testemunhas que "asseveraram que não viram o
acusado digerindo bebida alcóolica ou apresentando sinais típicos de que a tenha
ingerido, não foram valorados e considerados em favor da versão do acusado,
robustecendo a tese de que o recorrente não conduziu o quadriciclo sob influência de
" (e-STJ fl. 5.330).
álcool
Argumentou, também, a existência de contradição no acórdão condenatório
no ponto em que valorou os depoimentos de Ester Barbosa da Silva, Fernando Batista
de Vasconcelos e do médico Thúlio Gonçalves Dantas.
Com relação à consideração negativa da circunstância judicial das
consequências do crime pontuou que não deveria ter sido valorada, isso porque "o
[...]
" tendo em vista que a vítima não
presente caso não
cuida de desamparo familiar
seria o único provedor da família, a vítima não faleceu no local do acidente, mas
dezesseis dias depois, de modo que "a fundamentação que valorou negativamente as
consequências do crime com base na presença da esposa no momento do acidente e
" (e-STJ fl. 5.344) e que a frustração da comemoração do
na visão do esposo ferido
aniversário da filha da vítima também não justificaria o incremento.
Aduziu que seria possível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Por fim, afirmou que "a suspensão do direito de dirigir veículo automotor não
foi aplicada com violação ao
do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que
art. 293
não se fundou nas peculiaridades do caso concreto, de maneira que, ao ser fixada no
patamar máximo, não guardou proporcionalidade com as circunstâncias do delito,
" (e-STJ fl.
infringindo, ainda, o princípio constitucional da individualização da pena
5.351).
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial para
absolver o recorrente das imputações, ou anular o acórdão recorrido para que seja
proferido novo julgamento.
O recurso especial foi inadmitido pela impossibilidade de interposição de
recurso especial por violação a artigos da Constituição Federal, bem como pela
aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ.
No agravo em recurso especial (e-STJ fls.
), a defesa
5.557/5.583
afirmou que não pretende o reexame de fatos e provas, mas apenas a revaloração
jurídica dos elementos constantes no acórdão.
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

Aduziu que a decisão "diverge da orientação desta Corte, que exige o enfre
" (e-STJ fl. 5.568).
ntamento de teses essenciais
Reiterou os argumentos apresentados no recurso especial.
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do agravo para que seja
dado conhecimento e provimento ao recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial.
O agravo em recurso especial não foi conhecido, contudo, foi concedido
de ofício para desclassificar a conduta do réu para o
, do
habeas corpus
art. 302, caput
Código de Trânsito Brasileiro (e-STJ fls.
).
5.697/5.707
Daí o presente
(e-STJ fls.
), no qual a
agravo regimental
5..719/5731
sustenta que "
assistente de acusação
a decisão monocrática representa um grave
equívoco de procedimento, pois, ao afastar a qualificadora, promoveu um autêntico e
vedado reexame do conjunto fático-probatório, substituindo a soberana conclusão das
" (e-STJ fl. 5.121).
instâncias ordinárias por uma nova e particular valoração das provas
Aduz que não seria devida a concessão de
de ofício, tendo
habeas corpus
em vista que a decisão do Tribunal de origem não seria absurda, não estaria sem
fundamento, não violaria evidente direito fundamental e não apresentaria erro grosseiro
na aplicação da lei.
Aponta, ainda, violação aos arts. 5o, LIV, e
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente agravo regimental
para que seja restabelecido o acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, o agravante foi
condenado pelo Tribunal de origem pela prática do delito previsto no
§ 3o, do
art. 302,
Código de Trânsito Brasileiro, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
5.001/5.016
69. Ou seja, o homicídio, na sua modalidade culposa, é fato incontroverso,
repousando a divergência na adequação da espécie qualificada (art. 302,
§3o do CTB) e no cômputo das majorantes do §1o, II e III do citado Diploma.
70. No alusivo ao uso de bebida alcoólica, admite o Denunciado, e nisso
corrobora seu amigo de férias, o Sr. Felipe Martins, ter ocorrido a ingestão
de “algumas cervejas” (provavelmente duas) na noite anterior ao infortúnio,
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

quando ambos, acompanhados das suas consortes, estiveram na Quintal
Pizzaria, localizada no Centro de São Miguel do Gostoso.
71. Noutro giro, embora repouse neste caderno a comanda emitida
pela Pousada Só Alegria em nome do Sr. Felipe, donde consta a aquisição,
na manhã (meio da tarde) do acidente, de 18 cervejas Heineken longneck,
03 caipiroskas, 01 caipifruta e 01 dose de licor Cointreau, não há como se
excluir o Acusado do reportado “cenário consumativo”.
72. Ao ser ouvido, o Dr. Sidharta admite ter estado na área da piscina no
intervalo onde se deu aludida consumação, mas nega ter feito uso de
bebida, notadamente pelos problemas de saúde experimentados (colesterol
alto e risco de AVC). Diz ainda que imagens das câmeras de monitoramento
apenas revelam seu retorno ao Apartamento portando 02 garrafas de tom
verde, as quais consubstanciavam sobra dos combos adquiridos, tendo o Sr.
Felipe insistido na entrega dessas cervejas, como cortesia, à Esposa do
Acusado.
73. Ainda nesse ponto, em face da rejeição da sua Varoa, ressalta ter saído
com ditos frascos, no desiderato de tão só restituí-las. Em acréscimo, aduz a
escassez de elementares a indicar inebriamento, tendo, inclusive, dirigido
seu automóvel, logo após a ocorrência, no sentido do Hospital São Lucas,
em Natal.
74. Todavia, assim retratada a dinâmica dos fatos, não há como lhe
excluir a correspectiva qualificadora. Afinal, foge à lógica comum a
assertiva de determinado Cidadão, em uma região praiana, de clima
intenso, ter se associado, juntamente com sua esposa, aos seus
amigos à beira de uma piscina, em um intervalo aproximado de 04
(quatro) horas, e não haver desfrutado de um só gole de cerveja e/ou
outra bebida alcoólica.
75. No caso em tela, tínhamos dois casais no evento, e partindo da
concepção que o público feminino, via de regra, faz menor uso de
álcool em comparação ao masculino, acaso se tomasse como veraz a
tese defensiva, haveríamos de creditar ao Sr. Felipe o consumo de
parte majoritária, o que, evidentemente, o deixaria em uma condição de
flagrante e manifesta temulência.
76. E isso não é o que se hospeda no cabedal instrutório. Afinal, a partir das
palavras do Acusado e do proprietário da Locadora de quadriciclos, o Sr.
Felipe não se portava com sua função motora comprometida.
77. Logo, fazendo valer o raciocínio do homem-médio, as 18 cervejas
Heineken long neck, 03 caipiroskas, 01 caipifruta e 01 dose de
licor Cointreau foram consumidas por todo o Grupo.
78. Volvendo ao depoimento do Sr. Felipe Martins, pedra de toque da pauta
defensiva, é possível se constatar inúmeras contradições e obscuridades,
notadamente ao lembrar de pormenores do ocorrido e, na mesma
assentada, esquecer detalhes importantes, tais como quem dirigiu o carro do
Denunciado até o Hospital São Lucas e quantas cervejas ele havia ingerido
na noite anterior.
79. Aliás, o Declarante nem ao menos soube explicar, convincentemente, o
porquê de o Inculpado haver sido flagrado nas imagens das câmeras
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

levando 02 cervejas ao seu Apartamento (as quais teriam sido uma cortesia
sua para a Sra Vanessa), quando já existia na mencionada unidade um
frigobar com o mesmo produto e em melhores condições térmicas, é fato!
80. No particular, eis os termos do aludido depoimento (transcrições nossas):
[...]
81. Ainda no pertinente às provas orais, sugere a Defesa que o Dr. Fernando
Vasconcelos, então Presidente da AMPERN, poderia atestar a inocorrência
da embriaguez. Todavia, ao ser ouvido, o insigne Procurador
veementemente refutou aludida assertiva (transcrições nossas):
[...]
Promotor: O senhor chegou a indagar se ele tinha ingerido bebida alcoólica
no dia? Fernando Vasconcelos: Não, não perguntei, nem também ele me
disse. É uma coisa muito íntima, também não tinha essa intimidade para
perguntar.
[...]
Assistente de Acusação: Então, naquele momento, ele não comentou com o
senhor se seria importante produzir alguma prova no sentido de demonstrar
que ele não havia bebido? Ele não comentou nada disso?
Fernando Vasconcelos: Não, não, nós nem tocamos nesse assunto, se se
tinha ingerido bebida alcoólica, até pelo horário... Eu acho que já fazia muitas
horas... saindo do hospital. Então assim, aparentemente ele estava
Já era noite, né?... não dava para visualizar nada anormal... eu
normal...
nem me lembrei, nem toquei nesse assunto, nem também ele falou nada.
82. De igual modo, na busca de álibis, relatou o Denunciado sua passagem
pelo Hospital São Lucas, onde lhe foi ministrado ansiolítico. Almejou com
isso demonstrar a impossibilidade de conjugação do citado fármaco com a
ingestão de álcool. Entretanto, quando instado a falar, Dr. Thúlio Gonçalves
negou essa teoria, deixando clara a recomendação protocolar nessas
situações, independentemente do uso prévio de substâncias etílicas:
[...]
Thúlio Gonçalves: O Senhor mesmo falou, faz 5 anos, né?... então realmente
eu não me lembro, então eu vou seguir o está no prontuário, eu vi no
prontuário que o paciente na época tinha sido encaminhado para mim devido
um histórico de acidente... mas que não tinha sofrido TCE, é uma sigla, a
gente coloca... todo paciente, quando é encaminhado para o pronto-socorro
da parte neurológica com suspeita de trauma, a gente foca realmente no
TCE... Porque é o que vai levar risco a vida do paciente. Então existe o TCE
leve, existe o TCE moderado, existe o TCE grave. Isso vai depender da
escala de coma de Glasgow. É uma escala que a gente faz para avaliar o
nível de consciência da pessoa... o exame físico, em um pronto-socorro da
parte neurológica, visa focar nesses critérios mais diretos de risco de vida do
paciente ... ele não tinha sofrido TCE, então eu não sei nem porque ele foi
encaminhado para mim... Realmente, eu não vi nenhuma alteração. Agora o
seguinte, ali no pronto Socorro a gente não está para dizer se o paciente fez
uso de álcool ou não... Como estava no prontuário, eu devo ter visto que ele
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

estava abalado... e por isso que eu coloquei... um quadro de estresse pós-
traumático. Passei para ele tomar um ansiolítico para ver, possivelmente, se
acalmava, ná havia critérios para internar... ... E foi isso realmente né? Então,
assim, não existe nível seguro do uso de álcool, né? E a gente sabe que o
uso de álcool ele passeia por várias complicações, né? E isso também vai
realmente depender de várias condições da pessoa, se é homem, se é
mulher... se é magro, se é obeso, que também tem diferença... se é um
paciente que já é habituado ao uso frequente de álcool, então quem aí não é
habituado a usar álcool quando faz uso de álcool pode ter uma reação mais
rápida do que quem frequentemente usa álcool. Isso é até mais lógico, vamos
dizer assim, e para você avaliar se a pessoa fez uso de álcool ou não. Aí tem
vários critérios, tem exames de sangue que pode verificar alcoolemia, tem
bafômetro, tem e realmente exames da parte neurológica que são bem mais
específicos... Então, realmente, como o senhor perguntou, o exame
neurológico que eu coloquei é um exame normal, levando em consideração
esses critérios de risco à vida do paciente, então é isso.
Advogado de Defesa: E o senhor é receitou o ansiolítico clonazepam. É esse
remédio que é tarja preta, né? Ele é pode ser ministrado num contexto em
que o paciente tenha ingerido bebida alcoólica?
Thúlio Gonçalves: N]ao. o que está levando em consideração era se eu ou se
eu ... ia passar ou não, porque isso aí o senhor está querendo colocar
palavras o que leva em consideração é o prontuário, então o paciente
possivelmente estava com um quadro emocional muito abalado e a gente
costuma passar um ansiolítico, dose baixa, baixíssima.... de 0,25... ele tem de
0,25, tem de 0,50, ele tem de 2 miligramas, então realmente, em um contexto
de estresse pós-traumático, é um quadro de pânico, por exemplo, ele tem
realmente evidência. E o uso dele sublingual, porque ele cai, ele já tem uma
ação mais rápida, serve para realmente acalmar... Em que o paciente
realmente está com aquele quadro emocional realmente muito estressante, o
que a gente tem na mão em um pronto-socorro é usar um ansiolítico dose
baixa. Isso está em qualquer artigo científico em, em qualquer livro, que pode
ser feito, sublingual ...”. e que isso não vai gerar risco à vida
Assistente de Acusação: Uma última pergunta, se o senhor tivesse
identificado de alguma forma, enfim, o fato da bebida ou ausência de reflexo
por causa da bebida? Isso estaria no prontuário, em regra, em tese?
Thúlio Gonçalves: Com uso de álcool realmente em excesso, que tivesse
com a fala... tivesse realmente com alguma falta de coordenação, que não
tivesse conseguindo se manter em pé, é claro que a gente coloca no
prontuário físico. Agora, vale frisar o seguinte, vale frisar que o que o álcool
tem vários níveis, e não quer dizer que no exame físico que eu coloquei ele
realmente normal, porque voltado para algo mais direto para um TCE e para
algo que fosse realmente de risco à vida. Não quer dizer que ele não tenha
feito uso de álcool... O que está no prontuário é o exame físico daquele
momento, da parte realmente neurológica direta, risco à vida, que precisaria
de um paciente ficar internado... realmente, o pormenor, se você for avaliar a
atenção, se você for avaliar a tomada de decisão, que aí são testes
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

cognitivos para você dizer se fez ou não uso de álcool mesmo em baixa dose,
isso não convém a um pronto-socorro a um pronto atendimento hospitalar, de
fluxo muito alto de paciente.
Promotor: Então esse aqui ao exame normal, isso aqui não quer dizer
que o senhor está afirmando que o paciente não ingeriu álcool?
Thúlio Gonçalves: É isso, exatamente.
[...]
83. Avançando no tópico, conquanto não se ignore, no atual Ordenamento
Jurídico, a máxima de “ninguém ser obrigado a produzir prova contra si”, o
Acusado, enquanto Promotor de Justiça, e estando no interior nasocômio, no
caso o Hospital São Lucas, o qual conta com laboratório 24h de
análises clínicas, deveria, ou menos poderia, ter solicitado a feitura de
exames de sangue, resguardando-se, assim, da imputação do uso de álcool,
máxime após se envolver em acidente de trânsito. Essa omissão, embora
não possa ser taxada de nuclear, merece pronta reflexão.
84. Ainda em seu desfavor militam as declarações, precisas e
harmônicas da Sra Maria Arminda, viúva do Sr. Ugo Lemos, que não
tergiversou ao afirmar haver sentido o Sr. Sidharta, ao seu lado,
exalando hálito etílico, a partir do 14omin (décimo quarto minuto) da
mídia do seu depoimento (ID 22400192).
85. Citadas alegativas, no desenrolar da instrução muitíssimo bem
conduzida pelo Dr. José Armando Ponte Dias Júnior, um dos mais
proeminentes Magistrados do Judiciário Potiguar, foi corroborada pelos
depoimentos testemunhais adiante alinhavados:
[...]
Adriana Maria das Graças Silva (proprietária de um comércio localizado em
frente ao ocorrido):
[...]
Assistente da Acusação: Depois do acidente, a senhora ouviu comentários

de que o senhor Sidharta, que foi o causador do acidente, se ele
na cidade
tinha ingerido bebida alcoólica, se ele estava aparentando ter bebido lá no dia
do acidente?
Adriana: não, mas depois eu eu ouvi, né? Que o pessoal que trabalha na
pousada disse que ele tinha ingerido bastante bebida, mas eu não tenho
como comprovar.
Assistente da Acusação Então a senhora ouviu comentários do pessoal
que trabalhava na pousada de que ele tinha bebido no dia, foi isso?
Adriana: É no dia não, mas depois teve comentário assim.
[...]
Luiz Abdias da Silva (esposo da Sra Adriana Maria)
[...]
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

Promotor Alguém comentou que o condutor do quadriciclo estava sobre
efeitos de álcool?
Luiz: Comentaram, muita gente lá.
Promotor: E foi o que comentaram?
Luiz: Ele estava muito alcoolizado, isso aí comentaram muito, né?
Promotor: Mas disseram que havia algum sinal que denotava que ele estava
alcoolizado?
Luiz: Não, não, mas que estava alcoolizado.
86. Dessarte, enquanto não se reúna maiores elementares para atribuir
ao Denunciado um estado de embriaguez completo, a prova coligida é
bastante a amparar a acusação pelo consumo de bebida alcoólica.
87. Em síntese, conquanto não aflorem nítidos os sinais comumente
presentes em situações desse jaez (v. olhos vermelhos, marcha atípica,
equilíbrio estático e fala alteradas), deflui-se ter havido, sim,
consumo de álcool por parte do, assumidamente, responsável pelo
sinistro.
88. Sobre a temática, urge destacar novamente, e mais uma vez, a
relevância da palavra das testemunhas, de imparcialidade inconteste, sem
vínculo de afinidade com qualquer dos protagonistas, externada de modo
determinado e particularizado, sem contradições ou ambiguidades, e
legitimada pelo §2o do
do CTB:
art. 306
[...]
89. Ao episódio, é verdade, as imagens do local da piscina poderiam
melhor traduzir a realidade do acontecido. Todavia, sua falta, apesar de
suscitar desconfianças, acha-se justificada pela perícia levada a efeito
pelo GAECO.
90. Com efeito, no Relatório Técnico de Extração e Análise de Id
15934289, p. 18 e ss, consta o esclarecimento de que o DRV 2, cujas
câmeras se encontravam instaladas naquele espaço, desde 19 de junho
de 2018 apenas monitoravam e não registravam as imagens.
91. Não se nega aqui as conclusões entabuladas pelo Conselho Superior do
Ministério Público -
no PAD alinhavado em linhas pretéritas.
CSMP/RN,
Contudo, além da notória e sabida independência das searas, o
incursionamento da prova na presente AP se deu com maior acurácia,
revelando, repito, a existência da qualificadora.
[...]
94. Lado outro, insta repetir, a versão do Inculpado restou isolada e solitária,
não encontrando suporte sequer nas oitivas das testemunhas arroladas na
defesa.
95. E, como ressabido, a condução de veículo automotor por quem fez uso
de álcool, sobretudo de quadriciclo, representa gravíssimo descumprimento
do dever de cuidado e de segurança no trânsito, pois, mesmo em
quantidade mínima, põe em xeque as faculdades psicomotoras do condutor,
diminuindo seus reflexos e a capacidade de exercer a direção defensiva,
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

levando-o a subestimar os riscos daí decorrentes, ou a ignorá-los por
completo.

Observa-se, do trecho acima, que a condenação do agravante pela forma
qualificada do crime ocorreu em razão da existência das declarações da viúva da
vítima.
Não há nos autos qualquer outro elemento de prova que demonstrem
cabalmente que o réu estaria alcoolizado no momento da prática do ilícito, sendo que
as demais testemunhas afirmaram que
que o agravado teria
"ouviram dizer"
consumido bebidas alcoólicas no bar da piscina em que estava hospedado, contudo,
tais depoimentos não são suficientes para caracterizar a referida qualificadora.
Além disso, presunções relacionadas à quantidade de bebidas constantes
na comanda de terceiro e à análise do volume que cada um dos presentes teria
ingerido também não são suficientes para demonstrar que o réu ingeriu as referidas
bebidas.
Assim, apesar do testemunho da viúva da vítima, entendo que a Corte de
origem não indicou elementos concretos suficientes que pudessem demonstrar que o
réu ingeriu bebidas alcoólicas no dia do ilícito, de modo que a qualificadora deve ser
afastada.
Destaco, por oportuno, trecho do voto vencido da Desembargadora Sandra
Elali, no qual afirma que (e-STJ fl. 5.025):
O fato é que cabia tão somente à acusação comprovar a hipótese prevista
no § 3o do referido
do CTB. E de tudo o que se apurou quanto a
art. 302
essa acusação, há de se destacar o primeiro depoimento da Sra. Maria
Arminda Milanez Guimarães, prestado em
data em que a vítima
08/11/2018,
ainda estava hospitalizada, em que afirmou que o acusado não estava
alterado, “só estava assustado”, além do depoimento do Dr. Fernando
Vasconcelos, que também destacou o nervosismo do acusado, afirmando
que não percebeu que ele tivesse ingerido bebida alcoólica.

Sabe-se que a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo
princípio do favor rei. Ou seja,
sobre a responsabilidade penal
remanescendo dúvida
do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a acusação recai o
inafastável ônus de provar o que fora veiculado na denúncia.
Isso, porque decorre de referido princípio a regra probatória
consubstanciada no
, que cabe ser aqui invocada, pois, a meu juízo,
in dubio pro reo
não foi comprovada a prática do crime de maneira qualificada.
Assim, a conduta deve ser desclassificada para o
do
do
caput
art. 302
Código de Trânsito Brasileiro.
Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

De mais a mais, destaco que esta Corte superior não desrespeitou o
previsto no enunciado sumular 7 deste Tribunal, uma vez que não realizou
revolvimento de fatos e provas, mas apenas a revaloração dos elementos probatórios
descritos no próprio acórdão do Tribunal de origem, o que é permitido em sede de
recurso especial.
Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça entende que ""é possível a
esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é
juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura
reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-
probatória." (AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp n. 1.847.375/GO,
" (HC n.
minha
SEXTA TURMA, julgado em 1o/
DJe
)
6/2021,
16/6/2021.
691.344/MG,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/2/2022,
15/2/2022)
Por fim, destaco que, "Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o
recurso especial - de fundamentação (eminentemente) vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal - não se presta à
análise de eventual violação a dispositivo de estirpe constitucional (in casu, ao art. 93,
IX, da
), ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à
CF/88
competência estabelecida pelo constituinte originário (ex vi do
da
art. 102, inciso III,
" (AgRg no
relator Ministro
Carta Magna) ao Pretório Excelso
AREsp n. 2.665.217/SC,
Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
.
26/2/2025,
6/3/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA55905261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: 776ca79d-88c7-422b-ae1e-813e68c00178

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000576720218205158 8000576720218205158
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVANTE
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0023737-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:29
Código de Controle do Documento: E23BAA63-A1DC-4DCE-B3C7-5D9D7F142E74

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0023737-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:29
Código de Controle do Documento: E23BAA63-A1DC-4DCE-B3C7-5D9D7F142E74